Tribunal: TJPA
Processo: 0806133-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806133-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MARIO LEVI NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADI 5090/DF. JULGAMENTO DA ADI PELO STF. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Mário Levi Nunes dos Santos contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, afastou o sobrestamento anteriormente determinado com base na ADI 5.090/DF e, aplicando a teoria da causa madura, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Parauapebas, para fixar a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, em cumprimento de sentença decorrente de contrato temporário nulo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no âmbito do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que homologa cálculos e determina expedição de RPV, por encerrar a execução, possui natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação, conforme art. 203, §1º, e art. 1.009 do CPC.

4.

O uso do agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar incabível o agravo de instrumento nessas situações, conforme precedentes como o AgInt no AREsp 2408476/PR e o REsp 1.855.034/PA.

6.

Reconhecida, de ofício, a inadequação da via recursal eleita, impõe-se a reforma da decisão monocrática para não conhecer do agravo de instrumento interposto pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno provido para reformar a decisão monocrática e não conhecer do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório é a apelação.

2.

A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, que inviabiliza o conhecimento do recurso.

3.

O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro na escolha do meio recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §1º; 1.009; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2408476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024;
STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020;
TJ-PA, AI 0800898-76.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.10.2024;
TJ-PA, AI 0807578-77.2024.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 30.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Interno
em Agravo de Instrumento (ID 17717353), interposto
por Mario Levi Nunes dos Santos
em face da Decisão Monocrática ID 17590029 que,

ao acolher os embargos de declaração por ele opostos, reconheceu que o caso concreto não se enquadrava nos parâmetros da ADI 5.090/DF, determinando o dessobrestamento do cumprimento de sentença e, com base na teoria da causa madura, julgou desde logo o mérito do agravo de instrumento interposto pelo Município de Parauapebas, ao qual deu provimento.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta por Mário Levi Nunes dos Santos, cujo objeto era a condenação do ente municipal ao pagamento de valores devidos a título de FGTS, em razão da nulidade de contrato temporário, com base na jurisprudência do STF e do STJ sobre o tema. O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, homologando os cálculos do exequente e determinando o prosseguimento da execução.

Em face dessa decisão, o Município de Parauapebas interpôs agravo de instrumento, requerendo, além da atribuição de efeito suspensivo, a aplicação da TR como índice de correção monetária, sob a alegação de que se tratava de verba de natureza fundiária, sujeita ao Tema 731 do STJ.

Na Decisão ID 9290485, determinei o sobrestamento do Agravo de Instrumento e do Cumprimento de Sentença até o julgamento da ADI 5090/DF, por considerar que a matéria discutida atrairia a aplicação do art. 313, V, alínea "a", do CPC.

Por sua vez, Mario Levi Nunes dos Santos

opôs Embargos de Declaração (ID 9440969), sustentando a existência de contradição na decisão monocrática, porquanto o caso sub judice não versava sobre depósito de FGTS em conta vinculada, mas sim obrigação de pagar, em decorrência de contrato temporário nulo, sendo inaplicável, portanto, a suspensão determinada na ADI 5.090/DF.

Reexaminando os autos, reconheci a existência do
distinguishing
invocado, considerando que a sentença originária não determinou o recolhimento de FGTS em conta vinculada, mas sim o pagamento direto ao servidor, bem como que a ausência de depósito em conta vinculada afasta a aplicação direta da controvérsia central da ADI 5.090/DF, e que, portanto, o feito não deveria permanecer sobrestado.

Com base nos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, apliquei a teoria da causa madura para, na mesma decisão, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para fixar a TR como índice de correção monetária aplicável.

Contra essa decisão o sr.
Mario Levi Nunes dos Santos interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 17717353), sustentando que a decisão monocrática violou a coisa julgada e a segurança jurídica, uma vez que a sentença transitada em julgado havia fixado os critérios de atualização com base no Tema 905 do STJ, não cabendo modificação posterior por decisão monocrática em sede de cumprimento de sentença.

Por sua vez, o Município de Parauapebas apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 18912883), defendendo a
manutenção da decisão monocrática, sustentando que a correção pela TR está respaldada na jurisprudência consolidada do STJ, notadamente no Tema 731.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Mário Levi Nunes dos Santos contra a decisão monocrática que acolheu embargos de declaração, afastou o sobrestamento anteriormente determinado nos autos do agravo de instrumento e, com fundamento na teoria da causa madura, julgou o mérito do recurso interposto pelo Município de Parauapebas, dando-lhe provimento para estabelecer a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária aplicável aos valores devidos a título de FGTS.

Antes de mais nada, cumpre destacar que a ADI 5090/DF foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 12 de junho de 2024, decidindo, com efeitos prospectivos, que
a correção do FGTS não pode ser inferior à inflação, medida pelo IPCA. Isso significa que, se a TR não atingir a inflação, o governo deve complementar a correção para garantir que o valor depositado no FGTS não perca seu valor real devido à inflação.

Assim, considerando o julgamento da referida ADI, impõe-se a manutenção do dessobrestamento do
processo.

Entretanto, quanto ao mérito, em detido reexame dos autos, constata-se que a
controvérsia gira em torno de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, homologou os cálculos do exequente e determinou a expedição de precatório/RPV para satisfação da obrigação.

É de rigor reconhecer, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, a inadequação da via eleita para impugnação da referida decisão.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decisões que rejeitam impugnação ao cumprimento de sentença e que homologam cálculos e determinam a expedição de RPV ou precatório,
tem natureza de sentença, sendo incabível agravo de instrumento, ainda que proferida na fase de cumprimento de sentença, aplicando-se o artigo 1.009 do CPC
.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.2 . A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Precedentes: REsp n. 1.855 .034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019 .3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2408476 PR 2023/0229778-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

1ª Câmara de Direito Público AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007925-62.2023.8.17 .9000 AGRAVANTE: ESTADO DE PERNAMBUCO Proc.: Dra. Diana de Melo Costa Lima AGRAVADO: RODRIGO DE OLIVEIRA ALMENDRA Adv.: Em causa própria Relator.: Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1 .O cabimento é um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal, de sorte que o recurso não será conhecido quando não for o indicado pela lei para impugnar o pronunciamento judicial e não se admitir a aplicação do princípio da fungibilidade. 2.No caso em comento, tem-se agravo de instrumento interposto contra sentença que inacolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Pernambuco e julgou procedente o pedido, com a extinção do feito nos termos do art. 487, I do CPC e determinação de expedição de RPV. 3.Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que extingue o cumprimento de sentença deve ser atacada por meio de apelação. 4.Trata-se de erro grosseiro que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e impede o conhecimento do recurso. 5.Agravo interno que se nega provimento. 6.Decisão Unânime . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento Nº 0007925-62.2023.8.17 .9000, em que figuram como agravante ESTADO DE PERNAMBUCO e como agravado RODRIGO DE OLIVEIRA ALMENDRA. Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos,NEGAR PROVIMENTOao agravo interno, tudo conforme relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Recife, data da assinatura digital. Des . Fernando Cerqueira Norberto dos Santos Relator 01

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00079256220238179000, Relator: FERNANDO CERQUEIRA NORBERTO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Gabinete do Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL . INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial impugnado, apesar de denominado “decisão”, se trata de sentença que extingue a fase processual de cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, sendo inconteste que tal decisão é recorrível por meio de recurso de apelação, nos moldes dos arts . 203, § 1º, e 1.009 do CPC. 2. É cediço que a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação configura erro grosseiro, inadmitindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida acerca do recurso cabível contra sentença, seja ela terminativa ou definitiva . 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50052425020238080000, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma também tem decidido este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV . CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA . RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Óbidos contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, em sede de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) . O recorrente alegou excesso de execução e pleiteou a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recurso adequado contra a decisão que homologa cálculos e expede requisição de pequeno valor é o agravo de instrumento ou a apelação .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa cálculos em fase de cumprimento de sentença, com expedição de RPV, encerra essa etapa processual, possuindo natureza sentencial, sendo cabível recurso de apelação;

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que o recurso cabível em tais casos é a apelação, e não o agravo de instrumento, conforme reiterada jurisprudência;

5 . O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando há erro grosseiro no manejo do recurso inadequado, o que inviabiliza o conhecimento do agravo. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 . Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e expede requisição de pequeno valor, encerrando a execução, é a apelação.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 100, § 3º; CPC, art. 535, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.902 .533/PA, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18 .05.2021, DJe 24.05.2021; STJ, REsp nº 1 .855.034/PA, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j . 03.03.2020, DJe 18.05 .2020.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08008987620248140000 22926514, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame . 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por entender que o recurso adequado contra decisão que homologa cálculos e determina expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação. II. Questão em discussão . 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório, extinguindo o cumprimento de sentença. III. Razões de decidir . 3. O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos e determina expedição de ofício requisitório é a apelação, por ter natureza de sentença. 4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável no caso, pois o erro no manejo do agravo de instrumento em lugar de apelação não se caracteriza como erro escusável . 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante, sendo inadequado o agravo de instrumento para impugnar a decisão de homologação de cálculos e expedição de RPV ou precatório. IV. Dispositivo e tese . 6. Recurso de agravo interno conhecido, mas desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É cabível o recurso de apelação contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, não se admitindo o agravo de instrumento em tais hipóteses ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1354643, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17/12/2019; TJPA, AI nº 0805708-65.2022 .8.14.0000, Rel. Des . José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 27/11/2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08075787720248140000 22534152, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TERMINATIVA QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA . NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de sentença homologatória de cálculos, proferida em Cumprimento de Sentença para a recomposição de diferenças salariais reconhecidas em decisão transitada em julgado . 2. A decisão homologou os cálculos finais, determinando a expedição de precatório e extinguiu a execução, configurando natureza jurídica de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em verificar se a decisão recorrida possui natureza interlocutória, apta a justificar o cabimento de Agravo de Instrumento, ou natureza de sentença, que atrai a via recursal da Apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art . 203, § 1º, do CPC, sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento ou extingue a execução, cabendo Apelação em face de tais decisões (art. 1.009, CPC). 5 . O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê o cabimento de Agravo de Instrumento apenas contra decisões interlocutórias proferidas na liquidação ou no cumprimento de sentença, desde que não tenham caráter terminativo. 6 . A decisão impugnada, ao homologar cálculos finais, determinar a expedição de precatório e extinguir o cumprimento de sentença, configura sentença, sendo incabível Agravo de Instrumento. 7. O erro grosseiro na escolha do recurso impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 8 . A controvérsia sobre a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária deve ser analisada no recurso cabível (apelação). 9. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais obedeceu aos critérios do art. 85, do CPC, sendo razoável e proporcional . IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Belém (Pa), data de registro do sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora do TJ/Pa

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08009926320208140000 23664182, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No presente caso, a decisão agravada rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento da sentença, acolheu os cálculos do exequente e determinou a expedição de precatório/RPV. Trata-se, pois, de sentença, conforme o conceito legal delineado no art. 203, §1º, do CPC, e não de mera decisão interlocutória.

Logo, a insurgência da parte agravada deveria ter sido veiculada por meio de apelação, e não de agravo de instrumento, restando evidenciada a inadequação da via recursal eleita.

Diante disso, reconheço, de ofício, a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto pelo Município de Parauapebas e, por consequência, acolho o presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e NÃO CONHECER do recurso de Agravo de Instrumento, por inadequação da via recursal.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/08/2025